Tribunal: TJBA
Processo: 0004377-02.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0004377-02.2013.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0004377-02.2013.8.05.0080 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: RAFAEL ALVES SANTOS ADVOGADO: PÉRICLES NOVAIS FILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO SUPOSTAMENTE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Feira de Santana, que absolveu Rafael Alves Santos da imputação do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), ao acolher a tese de legítima defesa, pleiteando a anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos constitui medida excepcional, admissível apenas quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório. 4. O conjunto probatório apresenta versões conflitantes, sendo a tese de legítima defesa sustentada pelo réu ao longo de toda persecução penal. 5. A prova oral é predominantemente indireta, sem testemunhas presenciais do fato, o que fragiliza a versão acusatória e impede a formação de juízo condenatório seguro. 6. Há elementos que corroboram, ainda que indiretamente, a plausibilidade da versão defensiva, especialmente quanto à possibilidade de a vítima estar armada e ter esboçado reação. 7. O Conselho de Sentença exerceu legitimamente sua prerrogativa constitucional de valorar a prova segundo a íntima convicção, optando por versão plausível dentre aquelas apresentadas. 8. A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão dos jurados por interpretação diversa do Tribunal, quando existente suporte probatório mínimo. 9. O quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do CPP, permite a absolvição com base em juízo valorativo dos jurados, desde que não dissociado das provas e atrelado às teses defensivas sustentadas em plenário. 10. A decisão absolutória reflete o exercício regular da competência constitucional do Tribunal do Júri, não havendo flagrante contrariedade ao conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos exige total dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório. 2. A existência de versões plausíveis e suporte probatório mínimo legitima a absolvição fundada na íntima convicção dos jurados. 3. A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão do júri por interpretação diversa do tribunal togado. 4. O quesito genérico de absolvição autoriza os jurados a absolverem o réu com base em juízo valorativo, desde que amparado minimamente nas provas e vinculado à tese defensiva sustentada em plenário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 483, § 2º; CP, art. 121, § 2º, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0004377-02.2013.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Rafael Alves Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0004377-02.2013.8.05.0080